Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700444-79.2017.8.07.0016 RECORRENTE: GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação, (id 20902870) interposta contra a decisão (id 20902867) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando, quanto ao valor incontroverso – R$ 110.225,88 – a expedição de alvará/ofício de transferência para conta de cada titular do crédito, estabelecendo à patrona a indicação de conta de titularidade do autor para tal finalidade. Pleiteia que a transferência do valor incontroverso seja feita diretamente para a conta da advogada, conforme indicado na petição de id. 20902864. Alega, em suma, que o Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, art. 79, §§ 1o e 5o permite que o alvará/transferência seja feito para outra conta indicada pelo exequente, podendo ser expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Assevera, quanto à probabilidade do direito, que o autor (id 7071623) outorgou poderes especiais à sua patrona para receber e dar quitação, inclusive levantar depósitos judicias de qualquer natureza. Quanto ao perigo de dano, alega que o valor atualizado do débito – R$ R$ 111.380,36 – já foi depositado na própria instituição financeira executada (id 20902860), e que, enquanto não levantado, pode fazer spread bancário, enquanto que para o autor, a partir do momento que o valor foi depositado, não mais corre juros de 1% a mês. 2. Não há risco de dano que justifique a almejada tutela de urgência. O spread bancário não influi nos depósitos destinados a terceiros. Por outro lado, a tutela seria satisfativa. 3. Indefiro o pedido. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR